Tribunal: TJSP
Processo: 1007743-32.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-22
Data de publicação: 2026-02-22

Ementa:
Aquisição de veículo automotor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de que o bem apresentava vício oculto. Automóvel com cerca de 14 anos de uso e mais de 144.000 km rodados, mas com garantia para motor e câmbio. Quadro que desautorizava a expectativa de estar o bem como se novo fosse. Alegado problema no câmbio dentro do período da garantia. Defeitos e nexo causal que não

Ementa:
Aquisição de veículo automotor. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegação de que o bem apresentava vício oculto. Automóvel com cerca de 14 anos de uso e mais de 144.000 km rodados, mas com garantia para motor e câmbio. Quadro que desautorizava a expectativa de estar o bem como se novo fosse. Alegado problema no câmbio dentro do período da garantia. Defeitos e nexo causal que não restaram comprovados nos autos. Inversão do ônus da prova não autorizada. Ação improcedente. Recurso provido.